Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750242-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE AGUIAR FREITAS LIMITADA AGRAVADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Aguiar Freitas Limitada contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança n. 0713319-25.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os requerimentos de reunião do feito originário com a ação de depósito n. 0731906-55.2024.8.07.0001 e de seu sobrestamento formulados por ela (id 216794238 dos autos originários). A agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o requerimento de sobrestamento do feito originário até o julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000. Noticia que desocupou o imóvel em 26.7.2024, de modo que inexiste interesse processual no prosseguimento do feito originário. Defende a perda de objeto da ação originária e pede a sua extinção. O exame perfunctório dos autos indica que a decisão que indeferiu o requerimento de sobrestamento do feito originário até o julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000 não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Revela, ainda, que a alegação de perda de objeto da ação originária e o pedido de reforma da decisão agravada para a sua extinção não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator